Tribunal: TCU
Processo: 004.077/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3620/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.077/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Blenno Gustavo Rocha Oliveira (XXX.047.581-XX); Eduardo Antonio Tavares Quadros (XXX.734.646-XX); Elaine Daniele Oliveira Peronico (XXX.679.181-XX); Erick Farias Reis (XXX.715.751-XX); Giselle Araujo de Jesus (XXX.492.421-XX); José Wedson Batista Bezerra (XXX.123.134-XX); Magno Carvalho de Sousa (XXX.422.881-XX); Marcel Leão de Oliveira (XXX.830.625-XX); Paulo Ricardo Maestrelo (XXX.924.058-XX); Thiago da Silva Neiva (XXX.617.251-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.